Tribunal: STF
Processo: RE 1272190
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS. ART. 11, DA LEI 8.429/92. DOLO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE DANO. DISPENSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
    ‘[...] A caracterização do ato de improbidade por ofensa a princípios da administração pública exige a demonstração do dolo lato sensu ou genérico. Precedente da Primeira Seção. 2. Não se sustenta a tese – já ultrapassada – no sentido de que as contratações sem concurso público não se caracterizam como atos de improbidade, previstos no art. 11 da Lei 8.429/1992, ainda que não causem dano ao erário. 3. 0 ilícito previsto no art. 11 da Lei 8.429/92 dispensa a prova de dano, segundo a jurisprudência desta Corte.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceitos inscrito no art. 37, II, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão ora impugnado, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento  em legislação infraconstitucional (Lei nº 8.429/92), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe registrar, ainda, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, apoiou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático- -probatórios:
    “Nos termos do art. 11, I e IV, da Lei nº 8.429/92, ‘constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: I – praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência; [...] IV - negar publicidade aos atos oficiais;’.
    O dispositivo traz em seu texto as hipóteses em que o ato de improbidade administrativa é praticado por inobservância de regras de natureza principiológica que, no meu sentir, traduzem violação mais grave do que aquela perpetrada contra regras comuns.
    …...................................................................................................
    Compulsando detidamente os autos, logrou o Ministério Público demonstrar que o recorrido, enquanto prefeito do município de Caldas Brandão, contratou irregularmente o Sr. Alexisandro Barbosa Pereira, para trabalhar como motorista.
    O recorrente negou, de início, que o Sr. Alexisandro Barbosa Pereira tenha laborado como Motorista todo o período em que esteve no Município. Segundo afirmou na contestação, o referido servidor teria trabalhado nesse função apenas no período de janeiro a setembro de 2001, por excepcional interesse público. O restante do tempo a que ficou vinculado, o Sr. Alexisandro teria exercido dois cargos em comissão.
    No transcorrer da instrução restou comprovado que o servidor ingressou na administração, a princípio, como motorista, sem comprovação, todavia, da forma de ingresso. Não há nos autos qualquer ato administrativo, seja portaria ou contrato de prestação de serviços, que dê um mínimo de sustentação jurídica à admissão originária do servidor.
    Outrossim, a nomeação para cargo em comissão, que se deu posteriormente, foi a forma encontrada para disfarçar, mascarar a verdadeira intenção do recorrente, de nomear o servidor como motorista do município sem concurso público.
    Tanto é assim, que os documentos de fls. 167/169, de outubro de 2002, expedidos pelo Cartório Eleitoral de Gurinhém, fazem prova de que o servidor ocupava a função de motorista, mesmo estando nomeado para o cargo comissionados de Diretor de Divisão de Recreação.
    Ademais, o próprio servidor confirma que ‘não foi assinado nenhum contrato escrito nem foi publicada nenhuma portaria de nomeação’ e que ‘nos primeiros dois anos, em seu contra-cheque, constava a função de motorista, depois passou a constar a função de cargo comissionado". Acrescentou, ainda, que ‘durante todo o período, de 2001 a 2004, sempre exerceu a mesma função, qual seja dirigir o ônibus escolar’ (fl. 283).
    Para agravar ainda mais a situação, o próprio recorrente, ao prestar declarações na Justiça Trabalhista, confirmou o vínculo de amizade existente entre ele e o servidor nomeado irregularmente (fl. 282), o que reforça a tese do Ministério Público.”
    Impõe-se destacar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 949.902-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ARE 1.053.857-AgR/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 1.161.170- -AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ARE 1.263.813-AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ANÁLISE DA PRESENÇA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 1.127.438-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Alegação de ofensa aos princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.
    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente.
    2. Agravo regimental não provido.”
    (ARE 1.208.150-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279/STF.
    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e do material probatório constantes dos autos  (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).
    3. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (RE 1.249.295-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator